Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-45.2021.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001267-45.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO ANANIAS REIS - CPF: 109.868.711-68 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS APÓS TERMO FINAL DO CONTRATO –
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
–
MÁ-FÉ COMPROVADA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade das cobranças efetuadas após o termo final do contrato, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que inexiste prova de que o contrato não foi adimplido, não se justificando a manutenção dos descontos após a data prevista contratualmente.

Uma vez verificada a má-fé da instituição financeira na manutenção da cobrança do empréstimo consignado quitado, a restituição em dobro se mostra devida.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001267-45.2021.8.11.0010

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

APELADO:

PEDRO ANANIAS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido,
lançada nos autos da ação ressarcimento de danos
,
ajuizada por
PEDRO ANANIAS REIS
, que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, em suma, aponta a regularidade da contratação, ao argumento de que o autor tinha conhecimento dos termos contratados, eis que praticou os descontos estritamente em conformidade com o negócio jurídico contratual pactuado entre as partes.

Defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, asseverando que o autor não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento da condenação a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença julgando improcedente a pretensão inicial, subsidiariamente, requer que seja determinada a restituição na forma simples, bem como, a redução do valor da indenização (Id. 162060273).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 162060278).

Preparo devidamente recolhido (Id. 162060274).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PEDRO ANANIAS REIS
ajuizou a presente
ação ressarcimento de danos,
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando, em síntese, que devido a dificuldades financeiras enfrentadas, realizou em 24/01/2015 um empréstimo consignado no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), divido em 72 duas parcelas de R$222,92 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), sendo a primeira parcela descontada em 02/2015 e a última prevista para 01/2021.

Assevera que “
ao verificar o extrato bancário em março de 2021, para sua surpresa tomou conhecimento que o respectivo empréstimo continuava sendo descontado, mesmo após o encerramento da última parcela, que estava prevista, repita-se, para 01/2021
” (sic), razão pela qual, postula a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou
procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida, ora apelante, na restituição dos valores descontados indevidamente na forma dobrada, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Contra tal sentença se insurge o banco apelante ao argumento que a contratação fora regular e os descontos devidos, pugnando pela improcedência da pretensão e, subsidiariamente, pela restituição na forma simples e pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Pois bem, inicialmente, cabe ressaltar incumbe ao requerido, ora apelante, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos/cobranças do empréstimo consignado, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, o que não restou minimante verificado no caso concreto.

Ou seja, a instituição financeira deveria comprovar, indene de dúvidas, acerca da legitimidade na manutenção da cobrança do empréstimo consignado quitado em 01/2021, o que não se verificou na espécie.

É que, como muito bem sopesado pela magistrada sentenciante, “
o demandando não trouxe qualquer documento probatório junto à contestação ofertada, e quando inquirido em juízo, seu preposto confirmou que a última parcela do empréstimo de fato se daria em 01/2021, não sabendo dizer o motivo pelo qual os descontos continuaram sendo efetuados”
(sic), falhou no seu serviço, mantendo a cobrança de um empréstimo quitado.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que no decorrer da instrução, não obstante tenha sido oportunizado,
não comprovou
a legitimidade dos descontos efetuados no benefício da parte autora após o seu termo final, razão acertada a sentença quanto a determinação de restituição dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, haja vista a comprovação da má-fé do banco
consistente na conduta censurável em continuar cobrando por uma dívida quitada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SEGURO – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO -
COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO QUITADO - DEVER DE DEVOLUÇÃO, DE FORMA DOBRADA.
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO DESPROVIDO. A manutenção de lançamentos e descontos indevidos após a quitação do contrato autoriza a repetição do indébito, de forma dobrada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Recurso Repetitivo REsp 1639259/SP).
(TJ-MT - AC: 10238117020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS EM PLANO “PRÉ-PAGO” - ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano moral decorre de violação aos direitos da personalidade, e não do simples cometimento de um ato ilícito. Consequentemente, mera cobrança indevida, por si só, não caracteriza abalo moral indenizável. 2.
A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, tem lugar quando demonstrada a violação à boa-fé subjetiva – conceito doutrinário e jurisprudencial de má-fé - por parte do fornecedor, o que ocorre na hipótese em que a operadora de telefonia não suspende determinada cobrança após tomar ciência da respectiva irregularidade, tendo, assim, prévio conhecimento da ilicitude de sua posição jurídica.”

(TJ-MT - AC: 10033178720178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores após o termo final sem a comprovação de qualquer abalo à honra do autor não enseja a reparação por danos morais.

Guardada a peculiaridade do caso, cito precedente:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8º, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ,
o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que na espécie, se mostra irrisório.

Dessa forma, o montante a ser estipulado tem que recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 8º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.”
(TJ-MT 10076354520198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

No caso dos autos, o valor da condenação é baixo, razão pela qual os honorários devem ser fixados na forma do §8º do art. 85 do CPC, no importe de R$1.000,00 (mil reais), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023